Tribunal: TJES
Processo: 0001368-15.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-15.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IVOMAR FERNANDO BARATELLA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ PAGAMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O PROCESSO –
EXTRA PETITA
– ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1- Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. Inteligência do art. 922 do CPC.

2- Prematura e
extra petita
a sentença que extingue a execução, quando o pedido formulado pelas partes corresponde à suspensão do processo.

3- Sentença nula.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001368-15.2020.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: IVO ANDRÉ BARATELLA, IVOMAR FERNANDO BARATELLA e JOSABETH BECALLI BARATELLA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A
devido à Sentença proferida às fls. 67/68, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Teresa homologou a transação realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Ivomar André Baratella, Ivomar Fernando Baratella e Josabeth Becalli Baratella, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil - CPC.

No recurso de fls.
71/73
, o
A
pelante pugna pela “
cassação da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial a fim de revogar a extinção do feito e determinar apenas a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil
”.

Verifica-se que as partes transacionaram (fls. 61/66), sendo que os Apelados confessaram a dívida no valor de R$ 112.081,51 (cento e doze mil e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), renegociada para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em “
10 (dez) prestações anuais e sucessivas, correspondentes a parcelas de principal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada uma acrescida de encargos básicos e adicionais Integrais, apurados no período, vencendo a primeira em 19.05.2022 e as demais em igual dia e mês dos anos subsequentes, obrigando-se a liquidar com última, em 19.05.2031, todas as responsabilidades resultantes deste Acordo
”.

De uma análise mais acurada dos termos do referido acordo, constato ainda que as partes expressamente requereram o seguinte:

“
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS PEDIDOS
- Posto isso, as partes requerem a Vossa Excelência:

i) homologar o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos;

ii) determinar a extinção de ações conexas, quando for o caso;

iii) determinar a expedição de ofício para retirada de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), se for o caso;

iv)
determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o(s) Executado(s) cumpra(m) voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no ad. 922 do CPC, ou até a retomada do( processo, em caso de inadimplemento
;

v) v) intimar o(s) Executado(s) para promover(em) o recolhimento das custas e despesas finais remanescentes.” (
Sem grifos no original
)

Considerando que os subscritores do acordo pleitearam expressamente a suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, postergando o pedido de extinção do processo em tela para após adimplida a dívida, indene de dúvidas que o Juiz singular incorreu em
error in procedendo
, pois se omitiu de analisar o pedido de suspensão e extinguiu de plano o processo, proferindo sentença
extra petita
e, portanto, nula, uma vez que viola o princípio da congruência, previsto no art. 492,
caput,
do CPC, segundo o qual:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Corrobora o entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO – APLICABILIDADE DOS ART. 313, II E 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 313, II c/c art. 922 do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes devendo o juiz declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2. Na contramão dos argumentos emanados na origem, dentre as hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil, não se encontra a celebração de acordo, mas a satisfação efetiva da obrigação. 3. A homologação do acordo não é suficiente para extinguir a execução, sendo necessária a efetiva quitação dos valores acordados. Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual, instauração de nova execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas. 4. Recurso provido.(TJES, Classe: Apelação, 5000574-08.2021.8.08.0032, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PARA SUSPENSÃO. MULTA 2% EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabe a extinção do processo. 2. Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo. 3. O caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo. 4. Consequentemente, ante o provimento do recurso, anulando a sentença e seus efeitos, afasto também a multa decorrente da interposição de Embargos de Declaração supostamente protelatórios. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 0025651-37.2017.8.08.0035, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2023)

Ressalte-se, nessa toada, que, diversamente do que ocorre na fase de conhecimento, em que a suspensão processual por convenção das partes é limitada ao prazo de 6 (seis) meses (art. 313, II c/c § 4º do CPC) e, findo o prazo, o processo retoma seu curso normal, no processo de execução esse prazo pode ser prorrogado pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada (art. 922 do Diploma Processual), de modo que,
in casu
, o acordo prevê o vencimento da última parcela para o dia 19/05/2031.

Dessa maneira, convencionada pelas partes a suspensão do processo, incabível a extinção da execução, o que somente poderá ocorrer após constatado o adimplemento – ou não – da dívida, pelo que reputo prematura a extinção proclamada pelo Juízo
a quo
e, via de consequência, nula a sentença recorrida.

Por esses motivos, há que se homologar o acordo entabulado entre as partes e, dentre as consequências daí advindas, suspender o trâmite processual até 19/05/2031.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença recorrida, homologar o acordo firmado entre as partes e suspender o andamento do processo até 19/05/2031.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator, em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.